Tribunal: TJBA
Processo: 8048907-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048907-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EDILTON FERNANDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS COSTA PITHON, ADRIANO DOS SANTOS DE SOUZA, JOSEANE BISPO DOS SANTOS

AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERN
O. FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS.
INDEFERIMENTO. ATO JUDICIAL MANTIDO.
RECURSO IMPROVIDO.

É pacífica a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o pedido de reconsideração pode ser recebido como agravo regimental quando: a) atender aos requisitos mínimos para aquele exigível; b) for apresentado tempestivamente; e c) não representar erro grosseiro ou má-fé do recorrente.

Em sede de agravo interno só se justifica a alteração do posicionamento emprestado pelo ato judicial combatido quando maculada a decisão de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.

Ausentes comprovantes atuais da alegada hipossuficiência, não há como se deferir o pedido de justiça gratuita. Constatada nos autos a condição do requerente em suportar com o valor das custas processuais, não se justifica a concessão ao mesmo dos benefícios da justiça gratuita.

Recurso improvido. Decisão mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Pedido de Reconsideração recebido como

Agravo Interno nº
8048907-78.2025.8.05.0000,
em que figuram como Agravante

EDILTON

FERNANDES DOS

SANTO
S

e, Agravada,
DISAL ADMINISTRADORA DE

CONSORCIOS

LTDA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO RECURSO
, nos termos do voto condutor.